Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-72.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS OBJETIVOS. USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente, bem como se houve a aquisição do bem móvel em questão por meio da usucapião.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo.
4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente.
5. A usucapião consubstancia o modo de aquisição da propriedade que, para ser reconhecido, demanda a implementação de dois elementos básicos, quais sejam: a) a posse e b) o tempo. 5.1. Entende-se que esse instituto evidencia uma modalidade de aquisição originária da propriedade ou de outro direito real sobre coisa alheia, consistente na posse ininterrupta, com intenção de dono, sem oposição e diante do decurso do prazo previsto no Código Civil.
6. Com efeito a usucapião extraordinária de bem móvel se encontra prevista no art. 1261 do Código Civil. 6.1. Observa-se, a partir da análise do preceito normativo mencionado, que a aquisição da propriedade a partir da usucapião extraordinária necessita do exercício da posse por cinco anos, independentemente de título ou boa-fé.
7. Verifica-se no presente caso que, embora seja possível cogitar-se a aquisição da propriedade do bem comum na hipótese, é certo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que possuiu o bem de modo exclusivo e com a intenção de dono.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.